Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SERVIDORA APOSENTADA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO EM ACERTO FINANCEIRO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. INDEFINIÇÃO QUANTO AOS VALORES EXIGIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Administração Pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores recebidos por servidora, a título de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e de 13o salário, pagos no acerto financeiro decorrente de sua aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) examinar se a servidora aposentada deve devolver valores pagos indevidamente no acerto financeiro de sua aposentadoria, diante da presunção de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a repetição, na apelação, de fundamentos já deduzidos em outras peças processuais, desde que capazes de infirmar os fundamentos da sentença, não configurando violação ao princípio da dialeticidade (AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022).
4. O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, pois expõe adequadamente os fatos, fundamentos jurídicos e pedido de reforma da decisão, sendo, portanto, admissível.
5. O art. 121 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 prevê a quitação de créditos e débitos entre Administração e servidor no momento da aposentadoria, permitindo a compensação.
6. A devolução de valores indevidos a servidores públicos depende da natureza do erro administrativo, conforme jurisprudência do STJ: (i) em caso de erro operacional ou de cálculo, a devolução é devida, ressalvada a comprovação da boa-fé objetiva do servidor (Tema 1.009); (ii) em caso de erro de interpretação da lei, a devolução não é exigível (Tema 531).
7. A prova dos autos indica equívoco da Administração no cálculo do acerto financeiro, sem qualquer participação da servidora, cuja interferência no procedimento era inexistente.
8. A complexidade dos cálculos e a ausência de clareza quanto ao fundamento da cobrança — ora vinculada a 2/12 avos de férias, ora a dois períodos integrais de férias — evidenciam indefinição do débito e afastam a possibilidade de exigir a restituição.
9. Os valores recebidos ingressaram de forma definitiva no patrimônio da servidora, de boa-fé, não se configurando enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação deve ser conhecido quando as razões apresentadas, ainda que parcialmente reiteradas de outras peças, sejam suficientes para impugnar os fundamentos da sentença.
2. A devolução de valores recebidos por servidor no acerto de aposentadoria exige demonstração de má-fé ou de possibilidade de detecção do erro, o que não ocorre em casos de cálculos complexos e de ingerência exclusiva da Administração.
3. A indefinição administrativa sobre o débito afasta a exigibilidade da reposição ao erário.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, 1.013 e 85, § 11; LC Distrital no 840/2011, art. 121.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp no 1.769.306/AL (Tema 1.009), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp no 1.244.182/PB (Tema 531), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.10.2012.

(e)